Tribunal: TJES
Processo: 0000649-30.2015.8.08.0037
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA
Órgão julgador: JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 1ª Câmara Cível
Assuntos: Abono Pecuniário (Art. 78 Lei 8.112/1990)
Data de julgamento: 2024-12-11

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0000649-30.2015.8.08.0037

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: EUSENI AMANCIO DA SILVA FILIPE

APELADO: MUNICIPIO DE MUNIZ FREIRE e outros

RELATOR(A):

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

EMENTA:
APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO INDENIZATÓRIA POR DANOS MORAIS. PROFESSORA MUNICIPAL. ALTERAÇÃO DE FUNÇÃO. REGÊNCIA DE CLASSE PARA PROFESSORA DE APOIO. ATO ADMINISTRATIVO. AUSÊNCIA DE ILEGALIDADE. INEXISTÊNCIA DE DANO MORAL CONFIGURADO. MERO DISSABOR. SENTENÇA MANTIDA. RECURSO DESPROVIDO.

1.
A alteração de função de professora regente para professora de apoio, realizada pela Secretaria Municipal de Educação em razão de demandas administrativas, caracteriza exercício de poder discricionário da administração pública, estando dentro dos limites legais, especialmente quando não implica em rebaixamento de cargo ou perda de remuneração.

2.
Para a configuração de dano moral indenizável, é necessária a comprovação de abalo psicológico que extrapole meros dissabores e frustrações do cotidiano profissional.

3.
Não restando demonstrada qualquer ilicitude na atuação administrativa e ausente comprovação de efetivo prejuízo à integridade psíquica ou moral da autora, não há fundamento para indenização por danos morais.

4.
Recurso conhecido e desprovido.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 018 - Gabinete Des. JÚLIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA

Composição de julgamento: 018 - Gabinete Des. JÚLIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - Relator / 023 - Gabinete Desª. MARIANNE JUDICE DE MATTOS - MARIANNE JUDICE DE MATTOS - Vogal / 004 - Gabinete Des. JOSÉ PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA - VANIA MASSAD CAMPOS - Vogal
VOTOS VOGAIS
023 - Gabinete Desª. MARIANNE JUDICE DE MATTOS - MARIANNE JUDICE DE MATTOS (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar
004 - Gabinete Des. JOSÉ PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA - VANIA MASSAD CAMPOS (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
1ª Câmara Cível
Endereço: Rua Desembargador Homero Mafra 60, Enseada do Suá, VITÓRIA - ES - CEP: 29050-906

PROCESSO Nº 0000649-30.2015.8.08.0037

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: EUSENI AMANCIO DA SILVA FILIPE

APELADO: MUNICIPIO DE MUNIZ FREIRE, SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO CULTURA DESPORTO E TURISMO
REPRESENTANTE: PROCURADORIA JURÍDICA DA PREFEITURA MUNICIPAL DE MUNIZ FREIRE/ES

RELATOR: DES. JÚLIO CÉSAR COSTA DE OLIVEIRA

RELATÓRIO

Cuida-se de recurso de
APELAÇÃO CÍVEL
interposto por
EUSENI AMANCIO DA SILVA FILIPE
contra a r. sentença julgou improcedente a “
ação
indenizatória
”
ajuizada em face do
MUNICÍPIO DE MUNIZ FREIRE
.

Em suas razões (id. 10566917), aduz a parte apelante, em síntese, que a mudança de função para “professora de apoio” consistiu em verdadeira penalidade aplicada em seu desfavor e afetou sua dignidade e autoestima, configurando dano moral, especialmente considerando o apoio manifestado por alunos e seus pais.

Ante tais fundamentos, pleiteia a reforma da sentença para que seja condenada a municipalidade ao pagamento de indenização por danos morais no valor de R$ 200.000,00 (duzentos mil reais).

Contrarrazões apresentadas no id. 10566921, pelo desprovimento do apelo.

A douta Procuradoria de Justiça entendeu ser desnecessária sua intervenção no feito (id. 10667200).

É o relatório. Inclua-se em pauta para julgamento.

Vitória, ES.

JÚLIO CÉSAR COSTA DE OLIVEIRA

Desembargador Relator

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
1ª Câmara Cível
Endereço: Rua Desembargador Homero Mafra 60, Enseada do Suá, VITÓRIA - ES - CEP: 29050-906

PROCESSO Nº
0000649-30.2015.8.08.0037

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: EUSENI AMANCIO DA SILVA FILIPE

APELADO: MUNICIPIO DE MUNIZ FREIRE, SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO CULTURA DESPORTO E TURISMO
REPRESENTANTE: PROCURADORIA JURÍDICA DA PREFEITURA MUNICIPAL DE MUNIZ FREIRE/ES

RELATOR: DES. JÚLIO CÉSAR COSTA DE OLIVEIRA

VOTO

Cuida-se de recurso de
APELAÇÃO CÍVEL
interposto por
EUSENI AMANCIO DA SILVA FILIPE
contra a r. sentença julgou improcedente a “
ação
indenizatória
”
ajuizada em face do
MUNICÍPIO DE MUNIZ FREIRE
.

Infere-se dos autos que a apelante é servidora pública municipal e exerce o cargo de professora desde 2007. Em 2013, foi designada para atuar como professora de regência do 3º ano do ensino fundamental na Escola Lia Therezinha Merçon Rocha. Todavia, em julho do mesmo ano, foi informada pela Secretária de Educação que, em razão de reclamações de pais e alunos, deixaria de exercer a função de regente para assumir a de professora de apoio na mesma unidade escolar.

Inconformada, ajuizou a presente ação indenizatória, alegando que tal alteração na função configurou ato ilícito, impondo-lhe constrangimento e prejuízo psicológico, pelo qual pleiteou indenização por danos morais no valor de R$ 200.000,00 (duzentos mil reais). A sentença de primeiro grau julgou improcedente o pedido, entendendo que a alteração de função não configurou punição ou desvio de função, mas sim uma prerrogativa da administração, não havendo, portanto, dano moral a ser reparado.

A apelante sustenta que a modificação de suas funções foi arbitrária, pois caracterizou desvio de função e violou o princípio da legalidade. Alega que o episódio lhe causou abalo psicológico e constrangimento, justificando a reparação moral pleiteada, especialmente considerando o apoio manifestado por alunos e seus pais.

A controvérsia cinge-se, portanto, em definir se a alteração de função da apelante, de professora regente para professora de apoio, configura ato ilícito e se houve, de fato, violação a direitos subjetivos capazes de ensejar indenização por danos morais.

Pois bem.

Inicialmente, cumpre destacar que o exercício do poder administrativo na esfera municipal é regido pelo princípio da legalidade e pela discricionariedade administrativa, sobretudo em questões relativas ao remanejamento de servidores para atender demandas de conveniência e oportunidade da gestão pública.

A Lei Municipal n. 1715/04, que regula o estatuto dos profissionais do magistério de Muniz Freire, atribui ao secretário de educação a prerrogativa de determinar a alocação dos professores de acordo com as necessidades da rede de ensino, desde que respeitados os direitos e garantias dos servidores.

No caso concreto, não houve alteração de cargo ou diminuição de remuneração da apelante, mas tão somente uma mudança de função, que a deslocou da regência de turma para a função de apoio escolar, sem que houvesse rebaixamento hierárquico ou prejuízo material.

Assim, ao meu sentir, resta evidente que a realocação da servidora apelante insere-se no âmbito de discricionariedade legítima da administração pública, de forma que o ato administrativo, no presente caso, goza de presunção de legitimidade e veracidade.

Nesta seara, sabe-se que a configuração de dano moral não decorre de meros dissabores ou aborrecimentos cotidianos, mas exige comprovação de abalo psicológico que transborde a normalidade da vida profissional e pessoal, causando sofrimento significativo à pessoa afetada.

Em seu depoimento, a apelante relatou que a realocação foi motivo de desagrado e desconforto, sentimentos comuns em situações de adaptação a novas funções. Testemunhas e cartas de alunos confirmam que era benquista por alguns de seus alunos, os quais manifestaram saudades em relação à professora, mas essas evidências não são suficientes para caracterizar um dano moral indenizável, pois não demonstram ofensa a direito de personalidade da apelante.

O fato de ter sido alocada em uma função de apoio não é incompatível com o exercício da docência e não afeta sua dignidade enquanto profissional de educação.

Diante do exposto,
CONHEÇO
do recurso e
NEGO-LHE
provimento.

Majoro em 2% (dois por cento) os honorários advocatícios fixados na sentença, mantendo suspensa a exigibilidade na forma do art. 98 do CPC.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Desembargadora Marianne Júdice de Mattos - sessão virtual 02/12/2024 a 06/12/2024:

Acompanho o E. Relator.